Tribunal: TJDFT
Processo: 0725992-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Servidor público. Reajuste salarial. Lei distrital n. 5.008/2012. Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Irredutibilidade salarial preservada. Pagamento retroativo indevido. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de recebimento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais decorrentes do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.008/2012.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a última parcela do reajuste deveria ter sido implementada em setembro de 2015, mas somente ocorreu após março de 2020. Sustenta que é inaplicável o Tema 864 do STF, visto que este trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto, no presente caso, discute-se reajuste concedido de forma escalonada, com base em legislação específica. Acrescenta que o reajuste foi direcionado a um grupo específico de servidores e está previsto em norma própria, razão pela qual não se aplica a exigência de prévia dotação orçamentária para a sua concessão. Postula, assim, o pagamento do valor retroativo referente ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021, tendo em vista a prescrição quinquenal.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta a inexistência de direito ao pagamento retroativo das parcelas, afirmando que a implementação do reajuste depende de prévia dotação orçamentária.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias decorrentes da implementação tardia de reajuste escalonado previsto na Lei distrital n. 5.008/2012, diante do princípio da irredutibilidade salarial.
III. Razões de decidir
6. A análise da questão controvertida pressupõe o exame de todo o arcabouço normativo referente à matéria em discussão. Nesse sentido, a constatação de possível violação ao princípio da irredutibilidade salarial há de ser feita à luz das Leis n. 5.008/2012 e 3.320/2004.
7. A Lei n. 3.320/2004 instituiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), para compor o vencimento dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Contudo, a Lei n. 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da respectiva carreira, determinando a redução gradativa da referida gratificação e a sua extinção, a partir de 1o de setembro de 2015. Paralelamente, a Lei n. 5.008/2012 também previu, no Anexo Único, novos valores a título de vencimento básico e as suas respectivas datas de vigência (1/9/2013, 1/9/2014 e 1/9/2015). Por fim, como forma de assegurar a irredutibilidade de vencimentos, o art. 5o da referida lei assegurou que eventual redução da remuneração global decorrente de sua aplicação seria compensada, mediante a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Dessa forma, é insuficiente - e até incongruente - analisar apenas a rubrica de "proventos" para constatar eventual redução salarial.
8. A tabela dos padrões de vencimento, cuja implementação foi projetada para três etapas, foi implementada até a segunda etapa (1/9/2014), no valor de R$ 3.816,67, conforme fichas financeiras do recorrente (ID 79894988 - pág. 10 - competência 2020). Na lacuna temporal, em que se aguarda a implementação do vencimento básico definido para a terceira etapa, os servidores hão de continuar recebendo a gratificação (GATA), a fim de resguardar a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos. Nesse sentido, nota-se na mesma página o pagamento de R$ 1.145,00 a título de gratificação na competência 2020, o qual somado ao valor pago a título de proventos perfaz o total de R$ 4.961,67 - o valor tido por devido pelo recorrente. A partir de abril de 2020, o vencimento do recorrente aumentou gradativamente sempre acompanhado do pagamento da gratificação (GATA), o qual, reforça-se, foi instituído com o objetivo de garantir a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.
9. Nesse contexto, não prospera o argumento do recorrente de que houve violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois durante o período pleiteado houve pagamento de gratificação. Conceder a pretensão em análise configuraria enriquecimento indevido do autor. Assim, inexistindo respaldo legal para a retroatividade pretendida, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) integra a remuneração do servidor e, durante o período de implementação escalonada do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.008/2012, assegurou a irredutibilidade da remuneração global, afastando o direito ao pagamento retroativo de diferenças salariais.".